Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ANTERIOR FIRMADO COM REVENDEDORA. UTILIZAÇÃO DOS DADOS OUTRORA FORNECIDOS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVO FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO E À UTILIDADE DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. PREERVAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando que a instituição financeira deve adotar as medidas de segurança necessárias para coibir a prática de fraudes, incumbe-lhe, ao celebrar com o consumidor contrato de financiamento de veículo, a conferência, em tempo real, da regularidade da operação individualizada, sobretudo se se afina com a capacidade financeira que ostenta, sob pena de incorrer em culpa, na modalidade da negligência, na forma preconizada pelo artigo 186 do Código Civil, o que confere plausibilidade à argumentação desenvolvida pelo consumidor no sentido de que fora vitimado por fraude e passara a ser alcançado por obrigações originárias dum mútuo contratado à sua revelia e em seu nome em descompasso com a capacidade financeira que detém.
2. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar irradia efeitos lesivos ao consumidor acionante, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo ao agente financeiro demandado, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o autor até a definitiva resolução da lide.
3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão da cobrança de prestações de financiamento alegadamente celebrado mediante fraude, imputada à instituição financeira, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.